Tribunal: TJMT
Processo: 1012809-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012809-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS AMBIENTAIS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.203 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Águas de Barra do Garças Ltda., suspendendo a exigibilidade de multas ambientais formalizadas em Certidões de Dívida Ativa, mediante apresentação de apólices de seguro garantia judicial. O agravante alega que o art. 151 do CTN exige o depósito em dinheiro como única forma de suspensão da exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial é meio idôneo para suspender a exigibilidade de multas ambientais, à luz do regime aplicável aos créditos não tributários; (ii) verificar se a Fazenda Pública pode recusar a garantia ofertada sem demonstrar sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As multas ambientais executadas possuem natureza de crédito não tributário, o que afasta a incidência do art. 151 do CTN e da Súmula 112 do STJ, sendo aplicável o regime jurídico previsto na Lei de Execução Fiscal e no CPC.

4.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.037.787-RJ e outros), firmou tese no sentido de que o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária, no valor do débito acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito não tributário, salvo demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

5.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento vinculante do STJ, devendo ser observada por este Tribunal, conforme previsto no art. 927 do CPC.

6.

O Estado de Mato Grosso não apontou nenhuma irregularidade específica nas apólices, limitando-se a manifestar preferência genérica por dinheiro, o que contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema.

7.

A cláusula de vigência das apólices com possibilidade de renovação não compromete a idoneidade da garantia, desde que assegurada a cobertura do valor do débito atualizado com o acréscimo legal.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece expressamente a aplicabilidade do Tema 1.203 do STJ às execuções fiscais de multas administrativas ambientais, admitindo o seguro garantia como meio legítimo de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial é meio idôneo para suspender a exigibilidade de créditos não tributários, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, salvo demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

2.

A Fazenda Pública não pode recusar a garantia ofertada com base em mera preferência por dinheiro, devendo demonstrar de forma objetiva a inadequação da caução apresentada.

3.

Multas ambientais possuem natureza de crédito não tributário e submetem-se ao regime jurídico da Lei de Execução Fiscal e do CPC quanto aos meios de garantia e suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 927 e 1.021, §2o; LEF, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.037.787-RJ, REsp 2.007.865-SP e REsp 2.050.751-RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.06.2025);

·

TJMT, N.U 1036089-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 28.11.2025;

·

TJMT, N.U 1001854-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03.10.2025;

·

TJMT, N.U 1025054-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2023;

·

TJMT, N.U 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.02.2025;

·

TJMT, N.U 1016575-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator que, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao Agravo de Instrumento apresentado pela agravada – Concessionária Águas de Barra do Garças Ltda., suspendendo a exigibilidade de multas ambientais, mediante oferta de seguro garantia.

O Agravante sustenta que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão taxativamente previstas no artigo 151 do CTN, sendo imprescindível o depósito integral em dinheiro do valor executado.

Alegou, também, que a jurisprudência do STJ não admite a equiparação entre seguro garantia e depósito judicial para fins de suspensão da exigibilidade fiscal, invocando, inclusive, a Súmula 112 daquele Tribunal.

Em contraminuta, a agravada Águas de Barra do Garças Ltda. requereu o não conhecimento do Agravo Interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso, reiterando que os créditos executados possuem natureza não tributária e que as apólices apresentadas são idôneas, regulares e suficientes para assegurar a execução, não havendo qualquer justificativa legal para sua rejeição, nos termos do Tema 1.203/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Estado de Mato Grosso se insurge da decisão monocrática, por este relator prolatada, ao exercer o juízo de retratação, com base no novo entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1.203, ocasião em que dei provimento ao recurso para reconhecer a idoneidade das apólices e suspender a exigibilidade das multas executadas, bem como o curso da Execução Fiscal.

Confere-se dos autos que a Execução Fiscal n. 1040200-23.2023.8.11.0041, tem por objeto a cobrança de duas multas administrativas, aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, formalizadas por meio das Certidões de Dívida Ativa n. 2023780841 e n. 2023780840.

Na origem, a concessionária, então agravada, ofereceu apólices de seguro garantia para suspender a exigibilidade das multas fiscais objeto das referidas CDAs e viabilizar a oposição de embargos à execução.

O Estado de Mato Grosso recusou as garantias oferecidas, alegando que "o dinheiro tem maior liquidez e melhor atende aos anseios da cobrança", sem apontar qualquer irregularidade, insuficiência ou inidoneidade específica das apólices apresentadas.

O Juízo de primeiro grau admitiu a recusa do Estado agravado quanto às garantias oferecidas, fundamentando sua decisão na preferência legal por dinheiro e na ausência de demonstração concreta da incidência do princípio da menor onerosidade.

A Agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, seguindo-se a interposição do Agravo de Instrumento.

O recurso foi desprovido, monocraticamente, ao fundamento de que o seguro garantia não seria suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A empresa concessionária, então, apresentou Agravo Interno, o qual, após análise, exerci o juízo de retratação para, dar provimento ao Agravo de Instrumento, cuja ementa abaixo reproduzo:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS AMBIENTAIS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.203 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças S.A. contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, das apólices de seguro garantia judicial ofertadas para suspensão da exigibilidade de multas ambientais objeto de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Sustenta a agravante que tais créditos não possuem natureza tributária, aplicando-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.203, que reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário por meio de seguro garantia idôneo e suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial é meio idôneo para suspender a exigibilidade de multas ambientais formalizadas em Certidões de Dívida Ativa, à luz do regime aplicável ao crédito não tributário; (ii) verificar se é legítima a recusa da garantia oferecida pela Fazenda Pública sem a devida demonstração de sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.203 (REsp 2.037.787-RJ, REsp 2.007.865-SP e REsp 2.050.751-RJ), firmou a tese de que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia judicial, no valor do débito atualizado acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito
não tributário
, salvo demonstração de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

4.

O novo entendimento consolidado pela Corte Superior é vinculante e impõe aos tribunais de origem o dever de observância, nos termos do art. 927 do CPC.

5.

As multas ambientais executadas nos autos não possuem natureza tributária, o que atrai a aplicação do Tema 1.203, sendo indevida a aplicação restritiva do art. 151, II, do CTN.

6.

O Estado de Mato Grosso não demonstrou qualquer irregularidade, defeito formal ou inidoneidade nas apólices ofertadas, limitando-se a manifestar preferência genérica pelo dinheiro, conduta vedada à luz do entendimento do STJ.

7.

A existência de prazo de vigência determinado nas apólices não compromete, por si só, sua idoneidade, sendo suficiente a possibilidade de renovação e a cobertura do valor atualizado da dívida com o acréscimo legal.

8.

Verificada a superação do entendimento anterior pela tese firmada em recurso repetitivo, impõe-se o juízo de retratação para reformar a decisão anterior e admitir a garantia ofertada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial oferecido para assegurar a execução de crédito não tributário possui efeito suspensivo da exigibilidade, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, salvo se demonstrada sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

2.

A Fazenda Pública não pode recusar a garantia ofertada com base em mera preferência pelo dinheiro, sendo necessária a demonstração objetiva da inadequação da caução apresentada.

3.

Multas ambientais não possuem natureza tributária, sujeitando-se ao regime jurídico previsto para créditos não tributários quanto aos meios de suspensão de exigibilidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; CPC, arts. 1.021, §2o, e 927; LEF, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.203 (REsp 2.037.787-RJ, REsp 2.007.865-SP e REsp 2.050.751-RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11/06/2025).

Inconformado com a decisão monocrática que exerceu o juízo de retratação, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno.

Sustenta que o artigo 151, do Código Tributário Nacional estabelece, em rol taxativo, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conferindo tal efeito exclusivamente ao depósito integral em dinheiro.

Argumenta que a concessão de medida liminar infringiria o artigo cento e cinquenta e um, inciso segundo, do Código Tributário Nacional, já que a exigibilidade do crédito somente poderá ser interrompida nas hipóteses previstas taxativamente nesse comando legal.

A questão central dos presentes autos, portanto, reside na definição da natureza jurídica das multas ambientais objeto da execução fiscal e, consequentemente, na determinação do regime jurídico aplicável à suspensão de sua exigibilidade mediante oferecimento de seguro garantia.

Como se sabe, o entendimento anterior, pacífico nos Tribunais Superiores e nesse Sodalício, era no sentido de que seria possível o oferecimento de caução, na modalidade seguro-garantia, para garantir a Execução Fiscal, desde que se trate de caução idônea, ou seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade indeterminada. (STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1924099-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 24/05/2022 (Info 738).

Logo, a referida caução seria admitida como forma de garantia do juízo para fins de oposição de Embargos à Execução, mas não suspendia, por si só, a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da Execução Fiscal.

Após melhor análise do feito, constata-se
que, em 11/06/2025, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.203, sob o regime dos recursos repetitivos, fixou tese definitiva sobre a matéria:

"O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida". (STJ. 1a Seção. REsp 2.037.787-RJ, REsp 2.007.865-SP e 2.050.751-RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgados em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1203) (Info 854
).

A fundamentação adotada pela Corte Superior enfatiza que a fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade, produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

Trata-se de instrumentos financeiros regulamentados e fiscalizados por órgãos competentes, que oferecem garantia real e efetiva de pagamento, de modo que a idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

No caso dos autos, confere-se que a decisão agravada assentou expressamente que as multas ambientais não possuem natureza tributária, tratando-se de crédito não tributário, circunstância que afasta por completo a aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, que regulam exclusivamente o regime jurídico de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Como visto, o Estado de Mato Grosso não impugnou esse fundamento, limitando-se a reiterar argumentação incompatível com a premissa fática e jurídica estabelecida na decisão recorrida, bem como limitou-se a manifestar preferência genérica pelo dinheiro, sem apontar qualquer irregularidade, insuficiência ou inidoneidade específica das apólices apresentadas.

Confira-se que a premissa adotada pelo Estado de Mato Grosso, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Como visto, as multas administrativas aplicadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente não possuem natureza tributária, tratando-se de sanções administrativas decorrentes do poder de polícia ambiental exercido pelo ente público.

Nesse viés, sendo as multas ambientais executadas crédito não tributário, não se aplica a restrição imposta pelo artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que exige o depósito integral em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dessarte, as Execuções Fiscais de dívidas ativas não tributárias não se submetem às mesmas regras de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aplicando-se o regime jurídico previsto na legislação processual civil e na Lei de Execução Fiscal, que permitem expressamente outras modalidades de garantia além do dinheiro.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, de modo que a aplicação do Tema 1203 do Superior Tribunal de Justiça é inafastável.

Ora, as multas ambientais executadas nos autos possuem natureza de crédito não tributário, enquadrando-se perfeitamente na hipótese fática e jurídica objeto do precedente vinculante.

Assim, uma vez que a concessionária executada ofereceu apólices de seguro garantia para suspensão da exigibilidade das multas executadas e referidas garantias correspondem ao valor atualizado do débito acrescido de 30% (trinta por cento), a aplicação da tese firmada no Tema 1203 é medida impositiva.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON). SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. IDONEIDADE DA APÓLICE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a negativa de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário (multa administrativa do PROCON), apesar da apresentação de apólice de seguro-garantia judicial oferecida para garantir os embargos à execução. O juízo a quo entendeu que apenas depósito em dinheiro suspende exigibilidade. A agravante sustenta omissão, probabilidade do direito e idoneidade da apólice. O Estado pugna pelo desprovimento, alegando prazo determinado da apólice. O pedido liminar foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro-garantia apresentada, com cláusula de renovação automática, é idônea para suspender a exigibilidade de crédito não tributário; (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar ao crédito administrativo as regras restritivas do CTN, próprias dos créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro-garantia judicial tem tratamento distinto conforme a natureza do crédito: para créditos tributários, não suspende a exigibilidade (CTN, art. 151); para créditos não tributários, equipara-se ao depósito em dinheiro (LEF, art. 9o, §3o; CPC, art. 835, §2o).

4. O crédito discutido possui natureza não tributária, de modo que a garantia ofertada se sujeita à disciplina da Lei 6.830/80 e do CPC, que equiparam o seguro-garantia a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade.

5. A apólice apresentada cobre o valor integral do débito acrescido de 30%, nos termos dos arts. 9o da LEF e 835, §2o, do CPC, atendendo integralmente aos requisitos legais.

6. A cláusula de renovação automática constante da apólice assegura a continuidade da cobertura até a satisfação integral da obrigação, conforme normas da SUSEP e entendimento do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 1.203.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: A apólice de seguro-garantia, apresentado em valor suficiente e contendo cláusula de renovação automática, é idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, por força do art. 9o da Lei 6.830/80, do art. 835, §2o, do CPC e do Tema 1.203 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 9o, §3o; CPC, art. 835, §2o; CTN, arts. 111, I, e 151.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.203 (REsp 2.007.865/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 14.8.2024); STJ, REsp 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.5.2020; TJMT, N.U 1001854-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 3.10.2025; TJMT, N.U 1025054-02.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 7.8.2023; TJMT, N.U 1017511-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.2.2025; TJMT, N.U 1016575-43.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 11.6.2025.

(N.U 1036089-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Nesse aspecto, confere-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação processual civil vigente, com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada deste Sodalício,
de modo que os fundamentos nela expendidos revelam-se juridicamente consistentes e suficientes para sua manutenção.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025